Tribunal: TJMT
Processo: 1000790-69.2024.8.11.0025
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000790-69.2024.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ALESSANDRA SEDANO SANCHES registrado(a) civilmente como ALESSANDRA SEDANO SANCHES - CPF: 013.283.261-52 (EMBARGANTE), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), ILDINEI DE FARIA ABREU - CPF: 874.473.471-91 (EMBARGANTE), NAYANE KATIELLY SEDANO FERREIRA - CPF: 013.283.371-97 (EMBARGANTE), NATIELLY VITORIA SEDANO SANCHES - CPF: 059.591.351-24 (EMBARGANTE), BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 17.344.597/0001-94 (EMBARGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO
.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO.

VÍCIOS INEXISTENTES.
NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO QUANTO À INCIDÊNCIA DO LIMITE POR OPERAÇÃO CONTRATADA.
RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Embargos de Declaração oposto em virtude de
A
córdão que acolheu
A
claratórios
manejados p
or

S
eguradora para integrar o julgado, consignando que a indenização securitária deve observar o limite do capital segurado contratado, além de explicitar os consectários legais incidentes sobre a condenação.

Os Embargantes sustentam contradição, omissão e erro de premissa fática,
sob
o argumento de que
o Colegiado tratou
como capital fixo aquilo que os instrumentos contratuais qualificam como capital segurado vinculado ao saldo devedor das operações garantidas. Alegam, ainda, indevida atribuição de efeitos modificativos aos
Embargos
opostos pela
Se
guradora e
ofensa
ao art. 10 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em definir
se
: (i) o acórdão embargado incorreu em contradição, omissão ou erro de premissa fática ao interpretar as cláusulas contratuais do seguro; (
ii
) houve extrapolação dos limites próprios dos Embargos de Declaração anteriormente opostos pela seguradora; (
iii
) ocorreu decisão surpresa; (
iv
) se o limite do capital segurado deve ser aferido globalmente ou por operação/adesão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As Cartas de Adesão (Ids 323122372 e 323122373) preveem capital segurado vinculado, com atualização conforme a evolução da obrigação garantida.

4.
As Condições Gerais estabelecem que a indenização corresponde ao pagamento total ou parcial da dívida, limitada ao capital segurado vigente.

5.
Não há incompatibilidade entre capital vinculado e limite máximo de responsabilidade, pois o saldo devedor serve de parâmetro de cálculo, sem afastar a limitação contratual.

6.
Inexistem contradição, omissão ou erro de premissa fática
; todavia, para evitar mácula no julgado, esclarece-se
que, existindo duas operações distintas, o limite securitário deve ser aferido por operação/adesão individualmente considerada.

7.
Não há decisão surpresa, pois a parte adversa foi previamente intimada para se manifestar sobre os
E
mbargos opostos pela
S
eguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso de Embargos de Declaração parcialmente acolhido, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:
“
1. Não se configuram os vícios do art. 1.022 do CPC quando o acórdão enfrenta fundamentadamente a controvérsia posta, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 2. No seguro prestamista com capital segurado vinculado, a cobertura acompanha a evolução da dívida, observando-se o limite máximo contratual. 3. Havendo mais de uma adesão securitária, o limite indenizatório deve ser aferido por operação individualmente considerada. 4. Não há decisão surpresa quando previamente assegurado o contraditório.”

_______

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 10 e 1.022
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto p
elo

Espólio de Alessandra
Sedano
Sanches
e outros
em virtude do
A
córdão
de Id. 354980361,
que acolheu os
Aclaratórios
opostos p
or

Brasilseg
Companhia de Seguros
e
BB Seguridade Participações S.
A.

Os Embargantes
sustentam a presença
contradição, omissão relevante e erro de premissa fática
no julgado.

Aduzem que
, sob o pretexto de suprir omissão,
o Colegiado
promoveu alteração substancial do conteúdo decisório ao impor limitação indenizatória dissociada das cláusulas contratuais constantes dos autos.

Alegam que as Cartas de Adesão juntadas aos autos estabelecem expressamente que o seguro contratado
tem
modalidade de capital segurado vinculado, em que o capital corresponde ao valor da obrigação garantida e sofre atualização automática conforme a evolução do saldo devedor, razão pela qual
é
indevida a adoção de limite fixo de R$ 100.000,00
(cem mil reais).

De acordo com os Recorrentes, o

A
córdão incorreu em contradição lógica ao reconhecer a natureza prestamista do seguro e sua vinculação à operação de crédito, mas, simultaneamente, impor teto indenizatório fixo incompatível com a estrutura contratual.

Sustentam, ainda, erro de premissa fática ao tratar como capital fixo aquilo que o contrato define como capital variável e vinculado.

Aduzem omissão quanto ao exame da cláusula essencial de funcionamento do seguro prestamista, afirmando que as Cartas de Adesão preveem que a cobertura se destina à amortização ou quitação do saldo devedor do financiamento e que eventual excedente deve ser pago aos beneficiários legais, o que demonstra que o parâmetro da cobertura securitária é o saldo da dívida, e não valor previamente estipulado.

Sustentam, também, que o
A
córdão extrapolou os limites próprios dos Embargos de Declaração anteriormente opostos pela parte adversa, ao atribuir efeitos modificativos sem debate específico acerca da cláusula de capital segurado vinculado,
em ofensa

aos artigos
10 e 1.022 do Código de Processo Civil.

Pugnam pelo acolhimento do Recurso, a fim de que sejam sanados
os vícios apontados,
atribuído
efeito
modificativo, afastada
a limitação da condenação ao capital nominal de R$ 100.000,00
(cem mil reais)
e restabelec
ida
a extensão indenizatória anteriormente reconhecida
.

S
ubsidiariamente,
pugnam pela
manifestação expressa sobre as cláusulas contratuais
citadas
e sobre os art
igos
10 e 1.022 do CPC, para fins de prequestionamento
.

Manifestação das Embargadas no Id. 35
8466387.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Alessandra
Sedano
Sanches e outros em virtude do acórdão que acolheu os
Aclaratórios
anteriormente manejados por
Brasilseg
Companhia de Seguros e integrou o julgado para consignar que a indenização securitária deve observar o limite do capital segurado contratado, bem como para explicitar os consectários legais incidentes sobre a condenação.

Os Embargantes sustentam, em síntese, a existência de contradição, omissão e erro de premissa fática, sob o argumento de que o Colegiado tratou como capital fixo aquilo que os instrumentos contratuais qualificam como capital segurado vinculado, modalidade em que a cobertura acompanharia a evolução do saldo devedor das operações garantidas.

Alegam, ainda, que houve indevida atribuição de efeitos modificativos aos anteriores Embargos de Declaração opostos pela seguradora.

Pois bem.

O Recurso merece acolhimento parcial, apenas para fins de integração e esclarecimento, sem alteração da conclusão adotada.

De início, convém registrar que o Colegiado examinou a controvérsia relativa à extensão da cobertura securitária e consignou que a condenação não pode ultrapassar os limites contratuais do seguro efetivamente avençado, razão pela qual acolheu os Recurso Integrativo da Seguradora para explicitar esse ponto.

Ressalte-se, ainda, que, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela Seguradora, houve prévia intimação da parte adversa, tendo os ora Embargantes apresentado manifestação específica sobre a insurgência recursal, circunstância que afasta, por completo,
o argumento
de
decisão surpresa e evidencia a observância do contraditório substancial previsto no art. 10 do Código de Processo Civil.

Remanesce, porém, a necessidade de maior precisão quanto à interpretação das cláusulas contratuais constantes dos autos, especialmente porque foram juntadas duas Cartas de Adesão, vinculadas a operações rurais distintas, ambas relativas ao produto securitário contratado.

Com efeito, das
Cartas de Adesão juntadas
n
os Ids 323122372 e 323122373

extrai-se que o seguro foi contratado na modalidade capital segurado vinculado, definida como aquela em que o capital segurado é necessário e igual ao valor da obrigação, sendo alterado automaticamente a cada amortização ou reajuste.

Consta, ainda, previsão expressa de que, em caso de morte, a cobertura se destina à amortização ou quitação do saldo devedor do financiamento, sendo eventual diferença superior ao saldo destinada aos beneficiários legais, observada a ordem sucessória pertinente.

Por sua vez, as Condições Gerais do seguro estabelecem que a indenização corresponde ao pagamento total ou parcial da obrigação garantida, limitada ao capital segurado vigente, o qual representa o limite máximo de responsabilidade da seguradora em cada cobertura contratada.

Da interpretação sistemática desses instrumentos, conclui-se que não há incompatibilidade entre as expressões “capital segurado vinculado” e “limite do capital segurado”. Isso porque, a natureza vinculada do capital significa que a cobertura acompanha a evolução da dívida garantida, variando conforme amortizações, encargos e reajustes da operação, ao passo que a responsabilidade da seguradora permanece circunscrita ao capital segurado vigente em cada contratação.

Em outras palavras, o saldo devedor constitui parâmetro de cálculo da prestação securitária, porém a obrigação indenizatória da Seguradora não pode ultrapassar o limite máximo contratado para cada operação segurada.

Assim, afasta-se a alegação de erro de premissa fática, pois o Acórdão embargado não negou a modalidade vinculada do seguro, limitou-se a reconhecer que a cobertura está submetida aos contornos contratuais efetivamente pactuados.

De igual modo, não procede a tese de contradição interna, uma vez que é juridicamente possível reconhecer, simultaneamente, a natureza prestamista do seguro, a vinculação da cobertura ao saldo da obrigação e a existência de limite máximo de responsabilidade securitária.

Mas, aqui deve ser aclarada a conclusão adotada no julgado.

No Acórdão embargado referiu-se ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) como capital segurado, sem explicitar, de forma suficientemente precisa, que tal quantia decorre das adesões individualmente consideradas.

Em outros termos, tendo em vista que existem duas operações distintas, cada qual acompanhada de sua respectiva adesão securitária, impõe-se consignar expressamente que a limitação contratual deve ser aferida em relação a cada contrato individualmente examinado, observados os documentos correspondentes e os valores vigentes à época do sinistro, vedada apenas a superação do limite securitário previsto para cada vínculo.

No tocante à alegação de que os Embargos anteriormente opostos pela Seguradora extrapolaram os limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil, igualmente não assiste razão aos Embargantes.

A questão referente ao limite contratual da cobertura integra o próprio objeto litigioso e decorre diretamente do pedido de condenação
securitária, sendo legítimo ao órgão julgador integrar o acórdão anterior para explicitar matéria necessária à correta execução do julgado.

Não há falar em inovação indevida, tampouco rediscussão estranha aos limites objetivos da demanda.

Registre-se, de forma expressa, para fins de prequestionamento, que foram examinadas as Cartas de Adesão de Ids 323122372 e 323122373, bem como as Condições Gerais do seguro, inexistindo violação aos art
igos
10 e 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que todas as questões relevantes suscitadas pelas partes foram enfrentadas de maneira fundamentada.

Ante o exposto,
acolho parcialmente o Recurso de Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes
, apenas para esclarecer que o limite do capital segurado deverá ser observado por operação/adesão contratual, nos termos dos instrumentos juntados aos autos, mantidos os demais fundamentos e conclusões do
A
córdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026